Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702809-22.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL SANTANA SALES LTDA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Verifico que o apelado, ao suscitar a perda do objeto da demanda em suas contrarrazões, renova tese defendida em sua contestação. Ocorre que a matéria foi decidida na sentença. Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita para rediscutir o que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator